Tribunal: TJBA
Processo: 8008568-22.2024.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008568-22.2024.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: A. P. S. e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA.
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL. ACESSO À CRECHE. DEVER ESTATAL. OMISSÃO DO MUNICÍPIO. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Ação mandamental impetrada por menores impúberes, representados por sua genitora, visando à garantia de vaga em creche municipal próxima à residência. A sentença de primeiro grau concedeu a segurança pleiteada, confirmando a liminar anteriormente deferida e condenando o Município ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

II. Questão em discussão

2. Discussão acerca da existência de ato coator e direito líquido e certo à vaga em creche municipal, em face da alegação de fila de espera, observância do princípio da isonomia e limitação de idade.

3. Impugnação à condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

III. Razões de decidir

4. O direito à educação infantil, notadamente o acesso à creche para crianças de até três anos de idade, constitui direito fundamental de matriz constitucional (Art. 208, IV da CF) e legal (Art. 54, IV do ECA; Art. 4º, II, Art. 11, V, e Art. 30, I, da LDB), configurando dever indeclinável do Estado, com atuação prioritária do Município. Trata-se de direito público subjetivo e de norma de eficácia plena, cuja efetivação não se subordina à discricionariedade da Administração Pública ou a meras limitações orçamentárias. A alegação de inexistência de vaga ou existência de lista de espera não pode, portanto, legitimar a omissão estatal, que configura o ato coator, e que viola o direito líquido e certo dos infantes. A idade dos Apelados, nascidos em 13 de junho de 2022, os insere na faixa etária contemplada pelo direito à creche.

5. A condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública é plenamente cabível, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1002 (RE 1140005), que superou discussões anteriores sobre a suposta identidade de Fazendas, estabelecendo a destinação exclusiva desses valores ao aparelhamento da instituição.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação Cível conhecida e desprovida, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.
Tese de julgamento: "1. O acesso à educação infantil em creches e pré-escolas para crianças de até cinco anos de idade é direito fundamental e dever do Estado, não podendo ser obstado pela alegação de ausência de vagas ou existência de fila de espera. 2. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando atua como parte vencedora em demanda ajuizada contra ente público, inclusive aquele que integra a mesma Fazenda Pública."

Referências: Constituição Federal: Art. 205; Art. 208, incisos I, IV, §1º e §2º. Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990): Art. 53; Art. 54, inciso IV. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996): Art. 4º, inciso II; Art. 11, inciso V; Art. 30, incisos I e II. Supremo Tribunal Federal. RE 1140005, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 06/07/2023.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8008568-22.2024.8.05.0256
.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Desembargador
MANUEL BAHIA CARNEIRO DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça